Tribunal: TJSP
Processo: 1500972-88.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Art. 155, §1 e §4o, III, c.c. art. 14, II, parágrafo único do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. A confissão, mesmo que parcial, deve ser compensada com a reincidência, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ. Impossibilidade de fixação do regime inicial aberto, considerando a

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Art. 155, §1 e §4o, III, c.c. art. 14, II, parágrafo único do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. A confissão, mesmo que parcial, deve ser compensada com a reincidência, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ. Impossibilidade de fixação do regime inicial aberto, considerando a reincidência do apelante. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500972-88.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
MÁRCIO DANTAS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
2
Apelação no 1500972-88.2019.8.26.0628
Comarca: São Paulo
Apelante: Márcio Dantas de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14761
Apelação. Furto qualificado tentado. Art. 155, §1 e §4o, III, c.c.
art. 14, II, parágrafo único do CP. Autoria bem comprovada
por meio da prova oral. Validade da palavra dos policiais
responsáveis pelo flagrante. A confissão, mesmo que parcial,
deve
ser
compensada
com
a
reincidência,
conforme
jurisprudência pacificada pelo STJ. Impossibilidade de fixação
do regime inicial aberto, considerando a reincidência do
apelante. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por MÁRCIO DANTAS DE
SOUZA (fls. 236/244) em face da r. sentença de fls. 224/230 que o condenou pela
prática de furto qualificado tentado em concurso de agentes (art. 155, §1o e §4o, inciso I
e IV, c.c. art. 14, inciso II, parágrafo único, todos do Código Penal), impondo-lhe a
pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa.
PATRICK SUEDER BONIFÁCIO PINTO DE SOUZA,
corréu, por sua vez, foi condenado a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 8 (oito) dias-multa,
como incurso aos mesmo artigos mencionados. Não houve recurso de apelação por
parte de PATRICK.
A denúncia foi oferecida às fls. 79/81 e recebida em 27 de maio
de 2019 (fls. 114/116). O réu foi regularmente citado e ofereceu defesa às fls. 126/127.
Houve audiência de instrução e julgamento (fl.216/223), com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
3
posterior sentença (fls. 225/230)
Inconformado, MÁRCIO interpôs apelação, requerendo a
fixação do regime inicial aberto (fls. 236/239).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do apelo (fls. 243/244).
No mesmo sentido, a d. Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer (fls. 265/268) pelo não provimento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, em 13 de maio de 2015, cerca
de 3 (três) horas da manhã, MÁRCIO DANTAS DE SOUZA, agindo em concurso
com Patrick Sueder Bonifácio Pinto de Souza, mediante arrombamento e durante
repouso noturno, subtraiu, para proveito comum, uma televisão “Samsung 60” e 192
maços de cigarros, conforme auto de exibição e apreensão da fl. 32, da empresa
“Padaria e Pizzaria Baviera”.
Narra-se que os policiais militares, GLAISSON LEITE DE
SOUZA e DIEGO DE OLIVERA MARTINS, foram acionados via COPOM, para
que se deslocassem até a padaria, por ocasião de um furto em andamento. Ali
comparecendo, notaram uma estranha movimentação dentro do estabelecimento, que,
àquela hora, deveria estar fechado. Instantes após, surpreenderam os criminosos, que
estavam se preparando para evadir do local por uma saída na rua lateral do imóvel. A
preparação se dava pelo carregamento de um carro com a televisão e diversos maços de
cigarro. Dada a ordem de parada os criminosos se renderam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
4
Traçado tal quadro fático, MÁRCIO foi denunciado pela
prática do crime de furto qualificado, sendo certo que, ao final da regular instrução
processual penal, foi condenado pelo referido delito, mas em sua forma tentada, sendo-
lhe imposta a pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, razão de seu inconformismo,
além do pagamento de 08 (oito) dias-multa.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
De início, saliente-se que a materialidade e autoria delitiva
restaram cabalmente demonstradas por meio do auto de fls. 32 e também após a colheita
da prova oral.
A vítima ALINE NEVES DOS SANTOS, proprietária do
imóvel, afirmou que foi até a padaria, onde os acusados já se encontravam presos, e
constatou que a entrada no imóvel se deu por meio de arrombamento de uma das portas.
Seu relato confirma, portanto, o arrombamento de uma das
portas. Fato que não foi confessado por MÁRCIO.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado
sem a presença de testemunhas, circunstância em que a
palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser
desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma. Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
5
Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor que a
vítima imporia ao apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente ao crime de
roubo, gratuitamente, sem que estivesse certa de que aquele que perpetrou a grave
ameaça contra si era de fato o apelante.
Com efeito, o policial militar GLAISSON LEITE DE SOUZA
relatou que fora noticiado via COPOM sobre a ocorrência de furto na padaria em
questão, sendo certo que para lá se dirigiram e perceberam uma movimentação no
interior do estabelecimento. Dirigiu-se aos fundos da padaria, onde uma porta havia
sido arrombada, tendo, em seguida, dirigido-se a porta do estabelecimento, ocasião em
que os acusados tentaram sair, mas foram detidos pelos policiais. O apelante foi detido,
junto com Patrick Sueder Bonifácio Pinto de Souza, aprontando-se para evadirem do
local, carregando um Celta com uma televisão e diversos maços de cigarro.
O policial DIEGO DE OLIVERA MARTINS, por sua vez,
apresentou relato semelhante ao de sua colega de farda em sede policial (fls. 07).
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que “Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
6
HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
O corréu, PATRICK SUEDER BONIFÁCIO PINTO DE
SOUZA, em seu relato, informou que estavam separando a TV, bem como alguns
maços de cigarro da padaria, quando foram surpreendidos pela polícia. Relatando,
ainda, que a porta por qual entraram no imóvel fora arrombada por eles.
O apelante, relatou de forma semelhante ao que foi narrado por
Patrick, modificando em sua versão, apenas, que a porta por onde entraram estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
7
aberta.
Tal informação, contudo, mostra-se inconsistente frente aos
depoimentos da vítima e do corréu.
Bem firmada a autoria e materialidade, no tocante à dosimetria
de pena, igualmente a r. sentença não merece reparos.
No tocante a dosimetria, a pena-base foi elevada em 1/6, tendo
em vista que o acusado incorreu em duas qualificadoras (concurso de pessoas e
rompimento de obstáculo).
Na segunda fase, deve-se considerar a atenuante da confissão,
valendo lembrar que é possível seu reconhecimento mesmo em se tratando de confissão
parcial. E mesmo que sua versão divirja em parte das provas dos autos, há que se
considerar que:
“É firme o entendimento desta Corte Superior de
Justiça no sentido de que tanto a confissão parcial, como a
qualificada, isto é, aquela na qual o agente agrega teses
defensivas discriminantes ou exculpantes, enseja a aplicação
da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do artigo 65
do Código Penal” (AgRg no AREsp 1021181/RN, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, C. 6a Turma, j. 09/03/2017).
.
Contudo, está presente ainda a agravante de reincidência.
Nesse tocante, malgrado este relator tenha no passado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
8
apresentado entendimento de que a agravante da reincidência deveria preponderar, mas
sem se deixar de considerar a presença da atenuante da confissão, verificou-se a
necessidade de mudança de posição.
Isto porque, a viabilidade de compensação integral entre
reincidência e confissão é atualmente entendimento consolidado no C. Superior
Tribunal de Justiça.
Com essa exegese:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do
Resp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art.
543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o
entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria
da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência. 2. Tal
compensação é admitida inclusive quando se tratar de
reincidência específica. Nesse sentido: HC n. 411.129/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 1/12/2017. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ AgRg no HC 392.440/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
9
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 545 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
COMPENSAÇÃO
DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. "Quando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento
do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal". 2. Segundo orientação pacificada no
Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp
n.o 1.341.370/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência devem ser compensadas. 3. Ordem de habeas
corpus concedida para, reformando o acórdão impugnado,
reconhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a
agravante da reincidência, redimensionando as penas, nos
termos explicitados no voto. (STJ - HC 467.819/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
06/11/2018, DJe 23/11/2018)
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C
DO
CPC).
PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-88.2019.8.26.0628 -Voto no 14761
10
REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)
Assim, necessária a compensação entre a atenuante e a
agravante acima destacadas, mantendo-se a reprimenda tal como aplicada na primeira
fase.
Na terceira fase, a pena é elevada em 1/3, uma vez que o crime
foi cometido durante o repouso noturno.
Por fim, reconhecida a tentativa, a reprimenda foi reduzida em
1/2, devido ao iter criminis percorrido, já que os acusados haviam arrombado a porta do
estabelecimento e estavam separando os maços de cigarro e televisão que pretendiam
furtar.
Portanto, a pena final foi estabelecida em 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias, bem como o pagamento de 7 (sete) dias-multa.
No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, atento
que o semiaberto deve ser mantido, considerando que o réu é reincidente (v. alíneas do
§2o do art. 33, do CP, e Súmula no 269 do C. STJ).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
do réu MÁRCIO DANTAS DE SOUZA, para reduzir sua pena a 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 7 (sete) dias-multa, no
regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se no mais
a r. sentença recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator